Tribunal: TJPA
Processo: 0034564-28.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034564-28.2011.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EMILIA ROZARIO MELO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.VERBAS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado;

II – A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do tempus regit actum;

III – In casu, o óbito do marido da apelada ocorreu no dia 02/08/2011, ocasião em que estava em vigor a disposição contida no art. 40, § 7º, inciso I, da CF/88, segundo a qual, a pensão por morte corresponderá ao valor da totalidade da remuneração do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite;

IV- Somente é cabível a incorporação nas pensões previdenciárias do auxílio moradia e invalidez, quando a morte do servidor ocorreu no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, o que não ocorreu no caso em julgamento. Precedentes deste TJPA;

V- Em se tratando o abono salarial, de vantagem concedida em caráter transitório e emergencial, apenas é devido para os policiais em atividade, sendo inviável a sua incorporação aos proventos da aposentadoria e, consequentemente, na pensão da apelante;

VI - Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro do sistema
.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Vistos, etc.
Acordam

os

Excelentíssimos

Senhores

Desembargadores
componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER

DO

RECURSO

DE

APELAÇÃO

E

CONCEDER
-
LHE
PROVIMENTO,

tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.
Belém/PA,

....

de

NO
VEMBRO

de 20
22
.
Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora
RELATÓRIO

Trata
-
se de

APELAÇÃO CÍVEL

interposta por

Emilia Rosário
Melo da Silva
, em face da sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de
Fazenda de Belém que, nos autos da

AÇÃO ORDINARIA

ajuizada em face do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará

–
IGEPREV
,

julgou procedente os pedidos contidos na

inicial
.
Segundo a exordial (, a autora informou ser viúva do ex
-

segurado
Raimundo Nonato Gabriel da Silva
, ex
-
militar estadual, falecido em

02
/0
8
/2011,
e que a pensão por morte não está sendo paga na totalidade dos vencimentos
do ex
-
segurado.
Afirma

que a Constituição Federal lhes assegura que o valor da
pensão

por

morte

será

correspondente

à

totalidade

dos

proventos

ou
vencimentos do servidor falecido.
Em suas

razões recursais
,

o IGEPREV
, após breve exposição
dos fatos,

aduziu que o segurado faleceu após a vigência da EC n. 41/2003.
Argumentou a validade da Súmula 340 do STJ.

Desse modo, requereu a reforma
da sentença.
Foram apresentadas

contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo
improvimento do recurso.
O

Ministério Públ
ico de 2º grau, por intermédio de sua Procuradora
de Justiça Cível, manifestou
-
se pelo conhecimento e provimento do recurso.
É o relatório, síntese do necessário

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da apelante

ao recebimento da pensão por morte na totalidade dos proventos do seu falecido

marido.

Inicialmente, ressalto que a pensão por morte, benefício

previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade o

aposentado.

O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento,

por meio da súmula nº 340, de que “A lei aplicável à concessão de pensão

previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do tempus regit actum.

A Constituição Federal dispôs em seu art. 40, §§ 4º e 5º, sobre

integralidade e a paridade dos vencimentos ou proventos do servidor
aposentado e do pensionista, senão vejamos:

“Art. 40. O servidor será aposentado:

(...)

§4º Os proventos da aposentadoria serão revistos, na

mesma proporção e na mesma data, sempre que se

modificar a remuneração dos servidores em atividade,

sendo também estendidos aos inativos quaisquer

benefícios ou vantagens posteriormente concedidos

aos servidores em atividade, inclusive quando

decorrentes da transformação ou reclassificação do

cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na

forma da lei.

§5º. O benefício da pensão por morte corresponderá a

totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor

falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o

disposto no parágrafo anterior. “

Inicialmente deve-se destacar que a Constituição Federal de 1988,
na redação original de seu art. 40, § 5º, conferia o direito ao pensionista de
perceber proventos em paridade com o servidor aposentado falecido. Vejamos:

Art. 40 - O servidor será aposentado:

(...)

§ 5º - O benefício da pensão por morte corresponderá
à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o

disposto no parágrafo anterior.

Outrossim, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido
da autoaplicabilidade do art. 40, §5º, da Constituição da República, em sua
redação originária, e da aplicação da regra ali contida aos benefícios decorrentes
de óbitos anteriores à promulgação da atual Constituição.
Em reforço dessa assertiva, transcrevo os seguintes
arestos do colendo Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ARTIGO 40, § 5º (ATUAL § 7º), DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTOAPLICABILIDADE
PENSÃO POR MORTE. DIREITO À INTEGRALIDADE.
PRECEDENTES. 1. A jurisprudência da corte é no

sentido de ser autoaplicável o art. 40, §5º (atual §7º), da
Constituição Federal, garantindo-se aos pensionistas
o direito à percepção da totalidade dos vencimentos ou
proventos a que fariam jus os servidores se em
atividade estivessem, orientação que se aplica,
inclusive, aos benefícios concedidos antes da
promulgação da constituição federal de 1988. 2. Não se
presta o Recurso Extraordinário para o exame de
legislação local. incidência da Súmula nº 280/STF. 3.
Agravo Regimental não provido.
(TJPA, AI 791502 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI,
Primeira Turma, julgado em 09/04/2014, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 29-05-2014, PUBLIC 30-
05-2014). (grifos nossos).

CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART.
40, §5º, CF. AUTO-APLICABILIDADE. PENSÃO POR
MORTE. INTEGRALIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA.
SÚMULA 287 DO STF AGRAVO IMPROVIDO. I. O valor

pago a título de pensão, no caso, deve corresponder à
integralidade dos vencimentos ou proventos que o

servidor falecido recebia, uma vez que auto-aplicável o
art. 40, §5º (atual §7º), da Constituição Federal. II.
Agravo regimental improvido.(AI 645327 AgR Relator (a):
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado
em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009, PUBLIC 21-
08-2009 EMENT VOL-02370-11 PP-02387). (grifos

nossos). “

Dessa forma, se o falecimento do servidor ocorreu após a vigência
da Emenda Constitucional 41/2003, a regra geral é de que não tem o pensionista
direito à integralidade e à paridade, devendo o valor da pensão por morte
observar o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social e o acréscimo do percentual definido no parágrafo 7º, do artigo
40, da Constituição Federal, na redação conferida pela referida Emenda, e ser
reajustado nos termos da lei, conforme dispõe o parágrafo 8º do mencionado
artigo.

No caso dos autos, o marido da apelante, Raimundo Nonato
Gabriel da Silva, faleceu no dia 02/08/2011. Por conseguinte, o óbito ocorreu já
na vigência da EC 41/2003, a qual extinguiu o direito à integralidade e à paridade.
Logo, deve ser aplicada a lei vigente na data do óbito do ex-segurado, fato
gerador da pensão em discussão.
Esse entendimento encontra-se sedimentado neste egrégio
Tribunal, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO.
PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. PRINCÍPIO TEMPUS
REGIT ACTUM. MORTE SERVIDOR APÓS A EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 41/2003. PROMOÇÃO POR
MORTE DEVIDA. PRELIMINAR: RECEBIMENTO DE
APELAÇÃO NO EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO.
MÉRITO: AUSÊNCIA DE DIREITO À INTEGRALIDADE.
NÃO CABIMENTO DE ABONO SALARIAL E AUXÍLIO
MORADIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. 3- A jurisprudência firmou
entendimento no sentido de que o fato gerador para a
concessão do benefício de pensão por morte deve
levar em conta a data do óbito do segurado,
observando-se, ainda, a lei vigente à época de sua

ocorrência. Desse modo, a regra de pagamento integral

de pensão aos beneficiários dos Policiais Militares,
vigeu até a Emenda Constitucional n.º 41-2003.

Contudo, como óbito do ex-segurado ocorreu em 28 de
julho de 2005, não se aplica, então, ao caso, a regra de

pagamento integral, adotada na sentença de primeiro
grau. 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Omissis. (Processo nº 0006656-
56.2006.814.0301; 2ª Turma de Direito Público; Rel. Desa.
Nadja Nara Cobra Meda; j. 05/10/2017; p. DJe 10/10/2017).

Outrossim, o valor a ser recebido pela Apelante deve se observar
a regra contida no artigo 40, § 7º, inciso I, da Constituição Federal, que determina
que o benefício da pensão por morte será igual ao valor da totalidade da
remuneração do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os

benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201,
acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite,
impondo-se, portanto, a manutenção da sentença neste aspecto.

Quanto à inclusão do auxílio moradia e auxílio invalidez, este E.
Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido da possibilidade de incorporação das referidas parcelas nas pensões, apenas nos casos em que a

morte do servidor tenha ocorrido no período anterior à Emenda

Constitucional nº 41/2003. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA CONCESSIVA DO

PAGAMENTO INTEGRAL DA PENSÃO. CABÍVEL A
INCLUSÃO DO ABONO SALARIAL E DO AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA
EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. EXCLUSÃO DO
AUXÍLIO MORADIA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE DE VOTOS.

1. Ação judicial pleiteando o pagamento integral da pensão
da impetrante mediante equiparação em igualdade ao
percebido pelos policiais militares em atividade.

2. Interposição de recurso de agravo de instrumento com
pedido de efeito suspensivo. Decisão monocrática
mantendo o pagamento do abono salarial em virtude de seu
caráter genérico e sua finalidade de proporcionar aumentos
nos vencimentos dos militares, além do auxílio moradia e
auxílio alimentação, com fulcro no art. 557 do CPC.

3. Recurso de agravo interno reiterando a impugnação das
parcelas de abono salarial, auxílio moradia e auxílio
alimentação.

4. Julgamento do mérito recursal fazendo a diferenciação
entre duas situações, uma na qual o abono salarial
efetivamente tem o caráter propter laborem sendo
concedido em razão do efetivo exercício da atividade
funcional e outra, totalmente desconectada com a situação
anteriormente descrita, que se corporifica num desvio de
finalidade do referido abono, onde este é concedido como
um meio encontrado pelo Poder Público para atribuir
reajuste salarial ou como forma de compensação das
perdas assimiladas pela categoria e para promover
melhorias salariais, diminuindo as desigualdades existentes
entre determinadas categorias funcionais.

5. O direito dos aposentados e pensionistas está amparado
nos arts. 40, §§4º e 17 da Constituição Federal e arts. 58 e
60 da Lei Estadual nº 5.251/85, parágrafo único, art. 83 da

Lei Estadual nº 4.491/73 e Decretos Estaduais nº 2.836/98,
2.837/98, e 2.838/98 que autorizam a incorporação do
abono salarial aos servidores inativos ante a determinação

legal de equiparação entre os inativos e os ativos.

6. O auxílio alimentação é devido em razão da natureza
remuneratória da parcela, conforme posicionamento do
Supremo Tribunal Federal.

7. O auxílio moradia somente é incorporado às pensões
no caso da morte do servidor ter ocorrido no período
anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
2012.03452292-70, 112.472, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA

CIVEL ISOLADA, Publicado em 27-09-2012) (grifei)

REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO - POLICIAL
MILITAR - BENEFICIÁRIA DE EX-SEGURADO - VALOR
CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DOS
VENCIMENTOS DO SERVIDOR FALECIDO NO ANO DE
1995 - APLICAÇÃO DO REGIME ANTERIOR A EMENDA
CONSTITUCIONAL N.º 41/2003. CARACTERIZADOS.
SÁLARIO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E
EXCLUSÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS DE

INVALIDEZ E ADICIONAL DE INATIVIDADE. NÃO
CARACTERIZADOS.

1- Pensão deixada pelo servidor ao beneficiário deve ser
paga na totalidade da remuneração do ex-segurado
falecido, caso vivo fosse, quando ocorrido o óbito em

data anterior a vigência da Emenda Constitucional n.º
41/2003, bem como os descontos previdenciários.

2- A Incorporação das vantagens pessoais quanto ao
adicional de invalidez e adicional inatividade; pensão
calculada de acordo com a totalidade dos seus
proventos, que receberia na inatividade, incluídas no
seu patrimônio independente de sua natureza.

3- Apelação e reexame conhecidos e improvidos à
unanimidade. (Apelação Cível e Reexame Necessário nº
2007.3.008940-3. Relatora: Desa. DAHIL PARAENSE DE

SOUZA. Acórdão nº 70.575, Publicado no DJe 17/03/2008)
(grifei)

Sobre a matéria em debate, o Supremo Tribunal Federal, no RE
603580 RG julgado em 20/2/2015, em regime de repercussão geral, dirimiu a
questão, cuja tese no acórdão ficou assim grafada:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão
Plenária, sob a Presidência do Senhor Ministro Ricardo

Lewandowski, na conformidade da ata de julgamentos e
das notas taquigráficas, apreciando o tema 396 da
repercussão geral, dar parcial provimento ao recurso
extraordinário, nos termos do voto ora reajustado do
Relator, fixando-se a tese nos seguintes termos: “Os
pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC
nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em
atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na
regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005.
Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, §
7º, inciso I)”. Ausentes, neste julgamento, os Ministros
Marco Aurélio e Dias Toffoli. (grifo)

A ementa fora assim consignada:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA

CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS
SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À
PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA

EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE
DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve
ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu
instituidor.

II – Às pensões derivadas de óbito de servidores
aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é
garantido o direito à paridade.

III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.
No caso, observa-se que o ex-servidor faleceu em 02-08-2011, ou
seja, depois da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003,
devendo, portanto, ser mantida a exclusão dessas parcelas do benefício
previdenciário da apelante, nos termos entendimento jurisprudencial acima.
Da mesma forma, com relação à inclusão no benefício
previdenciário da parcela denominada abono salarial ou vantagem pessoal,
destaco que o referido tema se encontra pacificado neste Egrégio Tribunal de
Justiça, no sentido de que a origem do abono salarial não tem natureza
alimentar, devido ao seu caráter transitório e emergencial, conforme o art. 2º do
Decreto nº 2.836/98, vejamos:

Art. 2º - O abono salarial de que trata este Decreto não constitui parcela
integrante da remuneração e não será incorporado, para nenhum efeito
legal, ao vencimento ou proventos do servidor.

Nesse sentido, cito decisão do Superior Tribunal de Justiça,

publicada no DJe de 26/11/2013, da lavra da Ministro SEBASTIÃO REIS
JUNIOR:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO
PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ABONO
REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS
PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO.
CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO
CONFIGURADO. 1. De acordo com a jurisprudência
consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial
instituído pelo Decreto estadual n. 2.219/1997, em razão de seu
caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos
proventos de aposentadoria. Precedentes. 2. Recurso ordinário
em mandado de segurança a que se nega seguimento. (RMS nº
29.461/PA. Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JUNIOR. Publicada no
DJe de 26/11/2013)

Portanto, em se tratando o abono salarial, de vantagem concedida
em caráter transitório e emergencial, apenas é devido para os policiais em
atividade, sendo inviável a sua incorporação aos proventos da aposentadoria e,
consequentemente, na pensão da apelada/impetrante.

Diante do exposto, entendo correta a sentença proferida pelo Juízo
de Piso, devendo permanecer hígida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito, concedo-lhe
provimento, modificando os termos da sentença conforme fundamentação

lançada. É como voto.

Belém (Pa),
data de registro do sistema
.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 30/11/2022